Tribunal: TJES
Processo: 0001998-27.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001998-27.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE IUNA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001998-27.2017.8.08.0028

APELANTE
: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO
: MUNICÍPIO DE IÚNA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE IÚNA - Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de indenização decorrente de inadimplemento de contrato administrativo, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória em face da Fazenda Pública, notadamente quanto ao seu termo inicial e às causas de suspensão; e (ii) definir a correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de improcedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. O termo inicial da contagem do prazo prescricional rege-se pelo princípio da actio nata, fluindo a partir da violação do direito, que, no caso, corresponde à data da paralisação unilateral da obra e da interrupção dos pagamentos pelo Município, sendo irrelevante a ausência de um ato administrativo formal de rescisão ou recebimento da obra.

4. A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32 pressupõe a pendência de análise administrativa sobre a dívida específica que se cobra. Requerimentos que versam sobre dívida diversa ou protocolados quando já consumada a prescrição não têm o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo.

5. Julgado improcedente o pedido, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. Sendo mensurável o proveito econômico obtido pela parte vencedora – correspondente ao valor da pretensão indenizatória que deixou de pagar –, este deve ser utilizado como base de cálculo, em detrimento do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; Código Civil, art. 189; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0001157-97.2016.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 27.10.2020; TJES, AC 1002104-48.1998.8.08.0024, Rel. Desª. Adriana Costa de Oliveira, 4ª Câmara Cível, p. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a r. sentença (ID 16646015), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 16646027), proferidas pelo d. Juízo da 1ª Vara de Iúna, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pela apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE IÚNA, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito (Art. 487, II, CPC), condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16646018 e aditamento ID 16646028), que:
(i)
a prescrição deve ser afastada, pois o termo inicial (
actio nata
) não teria ocorrido, alegando que a paralisação unilateral da obra pelo Município em 2001, sem um ato formal de negativa ou recebimento, gerou legítima expectativa;
(ii)
alternativamente, os diversos requerimentos administrativos protocolados ao longo dos anos teriam suspendido ou interrompido o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32;
(iii)
(em aditamento) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixada na decisão dos embargos de declaração (ID 16646027), deve ser reformada, sob o fundamento de que, em ação indenizatória, o proveito econômico equivale ao valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16646032), defendendo a manifesta ocorrência da prescrição (termo inicial em 2001, com a paralisação da obra) e a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo Município, conforme Art. 85, §2º, CPC e Tema 1076/STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA NATÁLIA CORRÊA STEFENONI:-

Eminentes Desembargadores, boa tarde. Cumprimento-os na pessoa do Ilustríssimo Desembargador Relator, meu professor da faculdade, Desembargador Aldary.

Trata-se de uma Apelação Cível interposta pela autora da demanda nos autos de uma ação indenizatória, ajuizada contra o Município de Iúna, em virtude de serviços executados extracontratuais.

Esses serviços foram devidamente requeridos. Foi solicitada a execução desses serviços pelo município. Eles foram executados. Consta nos autos, inclusive, laudo técnico oficial do DERTES, do IOPES, atestando a execução desses serviços; e também foi confirmado por meio de prova testemunhal produzida nos autos.

Após toda a instrução probatória, sobreveio a sentença que entendeu pela existência de prescrição do caso, em virtude do contrato ser de 1998 e os serviços terem sido executados em 2001.

Ocorre, Excelências, que aqui nós temos duas questões relativas à prescrição que não foram devidamente analisadas pelo juízo
a quo
.

A primeira delas é em relação à questão do termo inicial da prescrição. Por quê? Porque no caso em apreço, o serviço foi executado, contudo, a obra foi paralisada pelo município. E não sobreveio o encerramento dos serviços, não sobreveio a rescisão contratual, a apelante permaneceu na esperança dos serviços serem retomados. Não foi autorizada a emissão de nota fiscal, não foi elaborada a medição pelo município.

Aqui eu aponto de forma clara que, em obras públicas, a medição é elaborada pelo próprio município, não é pelo particular; e é autorizada a emissão de nota fiscal e empenhados os valores. Só que não houve empenho, não houve medição pelo município.

Ocorreu, portanto, uma clara omissão pelo município que não efetivou nenhuma de suas obrigações.

Então, o termo inicial da prescrição nunca sequer ocorreu.

Mais grave ainda! Ainda que se entendesse que houve o termo inicial da prescrição, o artigo 4º do Decreto nº 20.910, dispõe claramente que não corre a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou funcionários encarregados do estudo, reconhecimento ou pagamento de dívida.

E o que ocorreu no caso? Foram protocolados diversos pedidos pela apelante, requerendo prosseguimento dos serviços, a medição e o pagamento. Esses pedidos foram protocolados nos anos de 2001, 2002, 2006, 2010, 2012, 2015, 2016 e 2017; e a ação foi ajuizada logo em seguida.

Diante disso, verifica-se de forma clara, que houve a suspensão do prazo prescricional no caso em comento.

Aqui eu gostaria de frisar que esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Tanto nos Embargos de Declaração, no agravo em REsp. nº 298326, quanto no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.817.290 do Distrito Federal.

Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que este Tribunal de Justiça do Espírito Santo já aplicou esse mesmo entendimento, inclusive em processo envolvendo a própria apelante. Na Apelação Cível nº 0301800-244.88, de Relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Diante desses fatos e também explicitando que todas as providências requeridas administrativamente pela requerente apelante nunca foram respondidas pela municipalidade, verifica-se de forma clara, que não há que se falar em inércia da parte apelante e não há que se falar em prescrição da pretensão de recebimento dos valores que foram executados. Porque essa inércia não existiu, haja vista que não se inaugurou o prazo prescricional e, ainda que assim se entenda, houve clara suspensão do referido prazo.

Então, no mérito, eu devo pontuar que os serviços extracontratuais foram amplamente comprovados nos autos. Uma vez que eles foram devidamente executados, consta laudo técnico oficial do DERTES. O depoimento do engenheiro do próprio município deixou claro que os serviços foram solicitados pela própria municipalidade e foram executados. E nesse ponto, apontamos que o artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, é expresso ao estabelecer que eventual nulidade contratual não exonera a administração do dever de indenizar os serviços efetivamente prestados, que é o caso. Ainda que os serviços sejam extracontratuais, o não pagamento pelos serviços configura enriquecimento sem causa da administração pública. E devo comentar que o artigo 149 da lei nº 14.133/2021, estabelece a mesma previsão e o Superior Tribunal de Justiça consolidou esse mesmo entendimento no Agravo em Recurso Especial nº 1.410.043, de Minas Gerais, ao afirmar que a administração pública não pode se beneficiar dos serviços prestados sem efetuar o correspondente pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante disso, deixamos claro que não houve prescrição no caso, os serviços foram executados e eles devem ser pagos.

Por fim, eu gostaria, apenas a título do princípio de subsidiariedade, pontuar que, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da sentença, existe uma questão relativa aos honorários advocatícios que deve ser analisada com maior rigor por esta Câmara. Porque, na origem, houve julgamento, houve condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa. Contudo, em sede de Embargos de Declaração, o juízo reformou a sentença nesse particular, deferindo o pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação. Só que nesse caso não houve condenação. Ou então sobre o proveito econômico da parte autora. Ocorre que o proveito econômico da parte autora, ele depende de liquidação. E é completamente irrazoável promover uma liquidação para que seja avaliado qual é o valor dos honorários advocatícios a serem fixados para a parte apelada.

Diante disso, verifica-se que é devidamente aplicável o tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece expressamente que, inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º e 3º do CPC.

Diante disso, na eventual hipótese de manutenção da sentença, o que não se acredita, requer-se que seja reformado o julgamento da sentença para que sejam reduzidos os honorários advocatícios e fixados com base no critério equitativo.

É assim que se requer. Obrigada!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, saúdo a doutora Natália e peço o retorno dos autos, com as notas taquigráficas.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/05/2026

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Após reexame dos autos provocado pela combativa sustentação oral da ilustre patrona da apelante, verifico que os argumentos trazidos não alteram a conclusão outrora esboçada. Desse modo, com as devidas homenagens à oradora, ratifico o voto originalmente lançado.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (1) a ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória da Apelante contra a Fazenda Pública; e (2) a correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso de improcedência da demanda.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

A r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito. A Apelante, por sua vez, defende a inocorrência da prescrição, sob o argumento principal de que o termo inicial do prazo quinquenal sequer teria começado a fluir, ou, subsidiariamente, que teria sido suspenso por requerimentos administrativos.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional é regido pelo princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual, violado o direito, nasce para o titular a pretensão.

No caso dos autos, a própria Apelante afirma na petição inicial e reitera em suas razões recursais que a obra foi paralisada e os pagamentos foram interrompidos em janeiro de 2001 (fl. 1229). Este é, inequivocamente, o fato gerador da lesão ao seu direito patrimonial e, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Nesse mister, a tese recursal de que o cômputo do lapso prescricional estaria condicionado a um ato administrativo formal de recebimento ou recusa da obra carece de substrato jurídico, incorrendo em equívoco a Apelante ao confundir o fato gerador da pretensão, que é o inadimplemento contratual, com um ato administrativo subsequente de mera formalização, tal como a lavratura de um termo de recebimento ou de rescisão.

Nesse ponto, entendo que a omissão da Administração Pública em proceder à formalização da situação contratual não possui a faculdade de perpetuar a pretensão do particular, tornando-a imprescritível.

Destarte, a lesão ao direito subjetivo da Apelante é manifesta e se materializou com a interrupção fática dos pagamentos e a paralisação da obra, momento exato em que exsurgiu sua pretensão de buscar a tutela jurisdicional para obter a devida contraprestação.

Da mesma forma, não se sustenta a tese de que os requerimentos administrativos protocolados ao longo dos anos teriam suspendido indefinidamente o prazo. O art. 4º do Decreto nº 20.910/32 prevê a suspensão do prazo "durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições".

Nesse particular, o Juízo de primeiro grau foi preciso ao analisar a questão, consignando em sua decisão que os requerimentos administrativos não foram capazes de obstar a fluência do prazo prescricional. Extrai-se da r. sentença (ID 16646015):

Observo, inclusive, que os alegados "diversos ofícios" enviados pela autora ao Município requerido, advieram à incidência do prazo prescricional, eis que datados de 2010/2012/2015/2016/2017. Quanto aos ofícios anteriores, entre 2001/2002/2003/2004, estes diziam respeito às medições anteriores (1ª a 4ª), portanto, sem o condão de recomendar o acolhimento da tese de suspensão do prazo prescricional.

A lógica sentencial é irretocável e merece ser integralmente adotada neste voto. A suspensão prevista na norma visa proteger o credor diligente que, ao provocar a Administração, aguarda uma definição sobre seu direito. Contudo, essa proteção não se estende indefinidamente.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, os requerimentos administrativos protocolados entre 2001 e 2004 (fls. 1221/1225) pleiteavam o reajustamento de valores referentes às medições 1 a 4, que já haviam sido pagas. Tais ofícios, portanto, não tratavam da pretensão ora deduzida em juízo, a indenização pela 5ª medição (serviços extras), que nunca foram objeto de pagamento. Tais requerimentos não possuem o condão de suspender o prazo prescricional para uma dívida diversa daquela que se discutia administrativamente. Registro que a suspensão do prazo, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, pressupõe a pendência de uma análise sobre a dívida específica que se cobra, o que não ocorreu.

Ainda que assim não fosse, e apenas para fins de argumentação (ad argumentandum tantum), mesmo que se considerasse que tais ofícios provocaram um "estudo" geral da situação contratual, a suspensão teria cessado em fevereiro de 2004, com a elaboração do relatório técnico conclusivo do DERTES (fls. 136/161). Este ato administrativo representa a culminância da apuração fática por parte do Poder Público, materializando a resposta estatal à pendência e, por conseguinte, pondo fim à "demora" que justificava a suspensão. A partir de então, o prazo prescricional retomaria seu curso de onde parou. Sob qualquer ótica, considerando o ajuizamento da ação somente em 2017, a pretensão já estaria prescrita.

Dessa forma, o prazo quinquenal se consumou integralmente em Janeiro de 2006, época inclusive que os engenheiros constataram que a obra estava “em completo estado de abandono e [...] sendo depredada por terceiros" (fls. 1.015/1.016). Os ofícios posteriores, conforme apontado pela sentença recorrida, foram protocolados quando a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição, não possuindo qualquer efeito interruptivo ou suspensivo.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

ADMINISTRATIVO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELAÇÃO ENTRE AS PARTES APRECIADA ANTERIORMENTE EM DUAS AÇÕES FIXADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA AS AÇÕES INDENIZATÓRIAS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 59, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93 DECLARAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PRESCRIÇÃO RECONHECIDA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO IMPOSSIBILIDADE DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATOS INCONTROVERSOS (ART. 80, I, DO CPC)- CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Trata-se de ação de indenização fundada no artigo 59, da Lei nº 8.666/93. A autora alega que as partes celebraram contrato de prestação de serviços em 1998, tendo ocorrido a prorrogação desse sem licitação e, após a prorrogação, a municipalidade deixou de efetuar os pagamentos. 2 . A controvertida relação entre as partes, levou o Município de Viana a propor ação negativa de débito (Proc. nº 0900402-14.2010.8 .08.0000), enquanto a apelante propôs ação de cobrança em face do apelado (Proc. nº 0003360-52.2004 .8.08.0050). A ação de negativa de débito foi julgada parcialmente procedente, sob o fundamento de que É nula a prorrogação de contrato celebrado, com dispensa de licitação, em razão de calamidade pública . A Lei Municipal n.º 1.380/97, em seu art. 2º, estabeleceu o prazo de 90 (noventa) dias improrrogáveis . O Decreto Municipal n.º 155/97 não traz a regra de prorrogação. A ação de cobrança, por sua vez, teve reconhecida a prescrição: A ação foi ajuizada mais de seis anos depois da declaração do município atestando a despesa. Prescrição quinquenal reconhecida nos termos do art . 1º do Decreto n.º 20.910/1932. 3 . A presente ação encontra-se fundamentada no artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e tratando-se de uma pretensão indenizatória proposta contra a Fazenda Pública, no que interessa ao deslinde da controvérsia em apreço, é necessário observar que se aplica o prazo prescricional quinquenal, previsto do Decreto 20.910/32. 4 . Tem-se que em se tratando de relação decorrente de contrato firmado com a Administração Pública, submissa aos princípios e regras de Direito Público, deve ser afastada a aplicação do Código Civil, incidindo, no caso, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.190/32. 5 . Nessa senda, não obstante se possa considerar que a declaração de nulidade do contrato ocorreu quando do julgamento das ações acima referenciadas ação negativa de débito (Proc. nº 0900402-14.2010.8 .08.0000) e ação de cobrança (Proc. nº 0003360-52.2004 .8.08.0050) essas transitaram em julgado em 20/01/2011, conforme informação do sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, enquanto a ação em apreço apenas foi proposta em 16/03/2016, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida. 6 . Quanto a condenação do apelante por litigância de má-fé, essa deve ser mantida uma vez que, a demanda sob apreço foi ajuizada sob premissa fática sabidamente inverídica de que o prazo prescricional seria vintenário, quando a apreciação anterior da relação existente entre as partes deixou clara a aplicação do prazo quinquenal atraindo, assim, a incidência da norma constante do artigo 80, I, do Código de Processo Civil, por tratar-se de pretensão contra fato incontroverso. 7. As partes firmaram contrato ainda nos idos de 1998, as demandas anteriores que apreciaram a lide existente entre elas, transitaram em julgado ainda nos idos de 2011 e deixaram absolutamente claro o prazo prescricional aplicável ao contrato. Em 2016, ou seja, aproximadamente 17 (dezessete) anos após o findar da relação existente entre as partes, a recorrente propôs a demanda em análise, quando sabidamente e incontestavelmente o prazo prescricional já havia sido superado . A posição jurisdicional adotada pela parte apelante, além de lamentável e reprovável, rompe com a barreira da lealdade e boa-fé indispensável aqueles que atuam em juízo e, por isso merece distinta e educadora reprovação, ensejando a condenação por litigância de má-fé (art. 81, CPC), razão pela qual mantida a condenação . 8. Recurso conhecido e improvido.(TJ-ES - AC: 00011579720168080050, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 27/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020)

Portanto, ajuizada a ação somente em 2017, mais de uma década após a consumação do prazo, concluo ser adequada a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

Da Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios

Em seu aditamento ao recurso, a Apelante se insurge contra a decisão que, ao acolher os embargos de declaração do Município, alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios do valor da causa para o proveito econômico obtido.

A matéria está disciplinada no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem de preferência para as bases de cálculo dos honorários, qual seja: (1º) o valor da condenação; (2º) o proveito econômico obtido; ou, subsidiariamente, (3º) o valor atualizado da causa. Ademais, cumpre observar a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, que estabeleceu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC quando o valor da causa for elevado e o proveito econômico for aferível.

No presente caso, julgado improcedente o pedido inicial em razão da prescrição, não há valor de condenação. A base de cálculo, portanto, deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o Município Apelado.

In casu, o proveito econômico é perfeitamente mensurável e corresponde, exatamente, ao valor da pretensão indenizatória que a Apelante deixou de receber. Em outras palavras, o benefício econômico do Município é o montante que ele "economizou" ao obter êxito na demanda, qual seja, o valor pleiteado na inicial de R$ 370.310,12, devidamente atualizado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é firme em prestigiar a ordem de preferência legal, vedando a utilização do valor da causa como base de cálculo quando o proveito econômico é mensurável. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DE BASES DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...] 3. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece ordem decrescente de preferência para a fixação dos honorários sucumbenciais: valor da condenação, proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, sendo possível a aferição do proveito econômico obtido, este deve ser utilizado como base de cálculo, impedindo-se o avanço para o critério do valor atualizado da causa, em respeito à ordem de preferência legal [...]. 5. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo apelante corresponde ao montante que deixou de ser pago em virtude da extinção da execução, sendo este critério preferencialmente aplicável, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 10021044819988080024, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, p. 06/02/2025)

Dessa forma, a decisão que integrou a sentença para fixar os honorários sobre o proveito econômico agiu em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001998-27.2017.8.08.0028

APELANTE
: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO
: MUNICÍPIO DE IÚNA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE IÚNA - Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Após reexame dos autos provocado pela combativa sustentação oral da ilustre patrona da apelante, verifico que os argumentos trazidos não alteram a conclusão outrora esboçada. Desse modo, com as devidas homenagens à oradora, ratifico o voto originalmente lançado.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (1) a ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória da Apelante contra a Fazenda Pública; e (2) a correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso de improcedência da demanda.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

A r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito. A Apelante, por sua vez, defende a inocorrência da prescrição, sob o argumento principal de que o termo inicial do prazo quinquenal sequer teria começado a fluir, ou, subsidiariamente, que teria sido suspenso por requerimentos administrativos.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, "
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional é regido pelo princípio da
actio nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual, violado o direito, nasce para o titular a pretensão.

No caso dos autos, a própria Apelante afirma na petição inicial e reitera em suas razões recursais que a obra foi paralisada e os pagamentos foram interrompidos em
janeiro de 2001
(fl. 1229). Este é, inequivocamente, o fato gerador da lesão ao seu direito patrimonial e, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Nesse mister, a tese recursal de que o cômputo do lapso prescricional estaria condicionado a um ato administrativo formal de recebimento ou recusa da obra carece de substrato jurídico, incorrendo em equívoco a Apelante ao confundir o fato gerador da pretensão, que é o inadimplemento contratual, com um ato administrativo subsequente de mera formalização, tal como a lavratura de um termo de recebimento ou de rescisão.

Nesse ponto, entendo que a omissão da Administração Pública em proceder à formalização da situação contratual não possui a faculdade de perpetuar a pretensão do particular, tornando-a imprescritível.

Destarte, a lesão ao direito subjetivo da Apelante é manifesta e se materializou com a interrupção fática dos pagamentos e a paralisação da obra, momento exato em que exsurgiu sua pretensão de buscar a tutela jurisdicional para obter a devida contraprestação.

Da mesma forma, não se sustenta a tese de que os requerimentos administrativos protocolados ao longo dos anos teriam suspendido indefinidamente o prazo. O art. 4º do Decreto nº 20.910/32 prevê a suspensão do prazo "
durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições
".

Nesse particular, o Juízo de primeiro grau foi preciso ao analisar a questão, consignando em sua decisão que os requerimentos administrativos não foram capazes de obstar a fluência do prazo prescricional. Extrai-se da r. sentença (ID 16646015):

Observo, inclusive, que os alegados "diversos ofícios" enviados pela autora ao Município requerido, advieram à incidência do prazo prescricional, eis que datados de 2010/2012/2015/2016/2017. Quanto aos ofícios anteriores, entre 2001/2002/2003/2004, estes diziam respeito às medições anteriores (1ª a 4ª), portanto, sem o condão de recomendar o acolhimento da tese de suspensão do prazo prescricional.

A lógica sentencial é irretocável e merece ser integralmente adotada neste voto. A suspensão prevista na norma visa proteger o credor diligente que, ao provocar a Administração, aguarda uma definição sobre seu direito. Contudo, essa proteção não se estende indefinidamente.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, os requerimentos administrativos protocolados entre 2001 e 2004 (fls. 1221/1225) pleiteavam o reajustamento de valores referentes às medições 1 a 4, que já haviam sido pagas. Tais ofícios, portanto, não tratavam da pretensão ora deduzida em juízo, a indenização pela 5ª medição (serviços extras), que nunca foram objeto de pagamento. Tais requerimentos não possuem o condão de suspender o prazo prescricional para uma dívida diversa daquela que se discutia administrativamente. Registro que a suspensão do prazo, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, pressupõe a pendência de uma análise sobre a dívida específica que se cobra, o que não ocorreu.

Ainda que assim não fosse, e apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
), mesmo que se considerasse que tais ofícios provocaram um "estudo" geral da situação contratual, a suspensão teria cessado em fevereiro de 2004, com a elaboração do relatório técnico conclusivo do DERTES (fls. 136/161). Este ato administrativo representa a culminância da apuração fática por parte do Poder Público, materializando a resposta estatal à pendência e, por conseguinte, pondo fim à "demora" que justificava a suspensão. A partir de então, o prazo prescricional retomaria seu curso de onde parou. Sob qualquer ótica, considerando o ajuizamento da ação somente em 2017, a pretensão já estaria prescrita.

Dessa forma, o prazo quinquenal se consumou integralmente em Janeiro de 2006, época inclusive que os engenheiros constataram que a obra estava “
em completo estado de abandono e [...] sendo depredada por terceiros
" (fls. 1.015/1.016). Os ofícios posteriores, conforme apontado pela sentença recorrida, foram protocolados quando a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição, não possuindo qualquer efeito interruptivo ou suspensivo.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

ADMINISTRATIVO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELAÇÃO ENTRE AS PARTES APRECIADA ANTERIORMENTE EM DUAS AÇÕES FIXADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA AS AÇÕES INDENIZATÓRIAS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 59, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93 DECLARAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PRESCRIÇÃO RECONHECIDA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO IMPOSSIBILIDADE DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATOS INCONTROVERSOS (ART. 80, I, DO CPC)- CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 . Trata-se de ação de indenização fundada no artigo 59, da Lei nº 8.666/93. A autora alega que as partes celebraram contrato de prestação de serviços em 1998, tendo ocorrido a prorrogação desse sem licitação e, após a prorrogação, a municipalidade deixou de efetuar os pagamentos. 2 . A controvertida relação entre as partes, levou o Município de Viana a propor ação negativa de débito (Proc. nº 0900402-14.2010.8 .08.0000), enquanto a apelante propôs ação de cobrança em face do apelado (Proc. nº 0003360-52.2004 .8.08.0050). A ação de negativa de débito foi julgada parcialmente procedente, sob o fundamento de que É nula a prorrogação de contrato celebrado, com dispensa de licitação, em razão de calamidade pública . A Lei Municipal n.º 1.380/97, em seu art. 2º, estabeleceu o prazo de 90 (noventa) dias improrrogáveis . O Decreto Municipal n.º 155/97 não traz a regra de prorrogação. A ação de cobrança, por sua vez, teve reconhecida a prescrição: A ação foi ajuizada mais de seis anos depois da declaração do município atestando a despesa. Prescrição quinquenal reconhecida nos termos do art . 1º do Decreto n.º 20.910/1932.
3 . A presente ação encontra-se fundamentada no artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e tratando-se de uma pretensão indenizatória proposta contra a Fazenda Pública, no que interessa ao deslinde da controvérsia em apreço, é necessário observar que se aplica o prazo prescricional quinquenal, previsto do Decreto 20.910/32. 4 . Tem-se que em se tratando de relação decorrente de contrato firmado com a Administração Pública, submissa aos princípios e regras de Direito Público, deve ser afastada a aplicação do Código Civil, incidindo, no caso, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.190/32.
5 . Nessa senda, não obstante se possa considerar que a declaração de nulidade do contrato ocorreu quando do julgamento das ações acima referenciadas ação negativa de débito (Proc. nº 0900402-14.2010.8 .08.0000) e ação de cobrança (Proc. nº 0003360-52.2004 .8.08.0050) essas transitaram em julgado em 20/01/2011, conforme informação do sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, enquanto a ação em apreço apenas foi proposta em 16/03/2016, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida. 6 . Quanto a condenação do apelante por litigância de má-fé, essa deve ser mantida uma vez que, a demanda sob apreço foi ajuizada sob premissa fática sabidamente inverídica de que o prazo prescricional seria vintenário, quando a apreciação anterior da relação existente entre as partes deixou clara a aplicação do prazo quinquenal atraindo, assim, a incidência da norma constante do artigo 80, I, do Código de Processo Civil, por tratar-se de pretensão contra fato incontroverso. 7. As partes firmaram contrato ainda nos idos de 1998, as demandas anteriores que apreciaram a lide existente entre elas, transitaram em julgado ainda nos idos de 2011 e deixaram absolutamente claro o prazo prescricional aplicável ao contrato. Em 2016, ou seja, aproximadamente 17 (dezessete) anos após o findar da relação existente entre as partes, a recorrente propôs a demanda em análise, quando sabidamente e incontestavelmente o prazo prescricional já havia sido superado . A posição jurisdicional adotada pela parte apelante, além de lamentável e reprovável, rompe com a barreira da lealdade e boa-fé indispensável aqueles que atuam em juízo e, por isso merece distinta e educadora reprovação, ensejando a condenação por litigância de má-fé (art. 81, CPC), razão pela qual mantida a condenação . 8. Recurso conhecido e improvido.(TJ-ES - AC: 00011579720168080050, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 27/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020)

Portanto, ajuizada a ação somente em 2017, mais de uma década após a consumação do prazo, concluo ser adequada a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

Da Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios

Em seu aditamento ao recurso, a Apelante se insurge contra a decisão que, ao acolher os embargos de declaração do Município, alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios do valor da causa para o proveito econômico obtido.

A matéria está disciplinada no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem de preferência para as bases de cálculo dos honorários, qual seja: (1º) o valor da condenação; (2º) o proveito econômico obtido; ou, subsidiariamente, (3º) o valor atualizado da causa. Ademais, cumpre observar a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, que estabeleceu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC quando o valor da causa for elevado e o proveito econômico for aferível.

No presente caso, julgado improcedente o pedido inicial em razão da prescrição, não há valor de condenação. A base de cálculo, portanto, deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o Município Apelado.

In casu
, o proveito econômico é perfeitamente mensurável e corresponde, exatamente, ao valor da pretensão indenizatória que a Apelante deixou de receber. Em outras palavras, o benefício econômico do Município é o montante que ele "economizou" ao obter êxito na demanda, qual seja, o valor pleiteado na inicial de R$ 370.310,12, devidamente atualizado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é firme em prestigiar a ordem de preferência legal, vedando a utilização do valor da causa como base de cálculo quando o proveito econômico é mensurável. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DE BASES DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA.
[...] 3. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece ordem decrescente de preferência para a fixação dos honorários sucumbenciais: valor da condenação, proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa. 4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, sendo possível a aferição do proveito econômico obtido, este deve ser utilizado como base de cálculo, impedindo-se o avanço para o critério do valor atualizado da causa, em respeito à ordem de preferência legal [...]. 5. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo apelante corresponde ao montante que deixou de ser pago em virtude da extinção da execução, sendo este critério preferencialmente aplicável, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 10021044819988080024, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, p. 06/02/2025)

Dessa forma, a decisão que integrou a sentença para fixar os honorários sobre o proveito econômico agiu em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.